Tribunal: TJSP
Processo: 2209321-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Penhora – Veículo.

O simples fato de o automóvel ser utilizado por pessoa com mobilidade reduzida não induz a automática conclusão de sua impenhorabilidade, pois não há previsão legal para tanto.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209321-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209321-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42615
2
Voto n°: 42615
Agrv. n°: 2209321-80.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRAO PRETO
AGTE. : ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
Penhora Veículo.
O simples fato de o automóvel ser utilizado por pessoa com
mobilidade reduzida não induz a automática conclusão de sua
impenhorabilidade, pois não há previsão legal para tanto.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em execução de título executivo extrajudicial, indeferiu pedido de
levantamento de penhora.
Segundo a recorrente, mencionada decisão não deve ser
mantida, pois se cuida de veículo adaptado, já que é portadora de deficiência
física. Além disso, a manutenção da constrição implica ofensa ao princípio da
menor onerosidade da execução, eis que está prestes a perder veículo adequado
para sua locomoção. Sua deficiência física decorre de sequela de artrose no
retropé (região do calcanhar) direito, sendo acometida de dores em atividades de
impacto e possuindo limitação definitiva de suas atividades laborais.
Atribuído efeito suspensivo, o recurso foi bem processado,
com resposta do recorrido.
É o relatório.
Em caso semelhante, veiculado no Agravo de Instrumento no
2131318-82.2017.8.26.0000, julgado em 15 de setembro de 2019, de relatoria do
Desembargador Jacob Valente, a colenda 12a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça decidiu:
“A presente insurgência não comporta provimento.
Isto porque, limitou-se o agravante a carrear aos autos
proposta orçamentária para a adaptação do veículo em questão (fls. 18) e
declaração - credenciamento junto ao departamento de trânsito Detran (fls.19), os
quais, isoladamente, a despeito da menção 'portador de necessidades especiais
físicas' e 'deficientes físicos ou mobilidade reduzida', não se revelam suficientes
para
embasar
o reconhecimento quanto à necessidade, utilidade ou
indispensabilidade do bem para o exercício de sua atividade profissional e ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209321-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42615
3
cotidiana.
Trata-se de veículo de categoria superior, certamente
substituível nas situações em que se demonstrar forçoso seu deslocamento.
Não obstante o recorrente possa enfrentar obstáculos, caso
fique mesmo privado do uso do veículo, poderá fazê-lo de outro modo,
socorrendo-se de transporte público, ou de táxi, ou ainda, poderá providenciar a
locação (ou até mesmo o empréstimo) de algum carro para atender suas
necessidades, não sendo razoável impedir o credor de receber o seu crédito,
enquanto o devedor, que ao que parece, não exerce a função de motorista
profissional, tenha um veículo à sua disposição.
Não se olvida a proteção conferida pela Constituição Federal
e legislação ordinária ao deficiente físico.
Todavia, não há se falar, no caso, em inobservância a tais
regras e ofensa à dignidade da pessoa humana.
Isso porque o agravante não logrou demonstrar sequer em
que consiste sua deficiência, não se revelando, assim, possível firmar convicção
quanto ao enquadramento do automóvel em questão como impenhorável, nos
moldes pretendidos”.
No mesmo sentido, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. Penhora
de veículo adaptado ao portador de deficiência física. Possibilidade. Ausência de
previsão legal. Flexibilização, porém, da regra em respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana. Agravante que não demonstrou ser o veículo
adaptado ou especial imprescindível ao uso por deficiente físico. Possibilidade de
locomoção por outros meios. Execução que se arrasta por mais de treze anos
sem satisfação. Veículo de alto valor. Impenhorabilidade não configurada.
Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2237740-18.2016.8.26.0000, Itapeva, 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Afonso Bráz, em 20/3/17)”.
Portanto, o simples fato de o automóvel ser utilizado por
pessoa portadora de mobilidade reduzida não induz a automática conclusão de
que se cuida de bem indispensável.
Em outros termos, a mera conveniência do uso do automóvel
para o deslocamento pessoal, não constituiu causa de impenhorabilidade
contemplada pelo artigo 833 do Código de Processo Civil.
No caso, muito embora se cuide de veículo adaptado, a
documentação apresentada não “indica que o carro seja o único meio viável para
sua locomoção” (cf. p. 17/18), ou seja, apesar de ser inquestionável que o veículo
facilita o deslocamento da recorrente, não há efetiva comprovação de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209321-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42615
4
imprescindível ou essencial para tanto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator